Tribunal: TJES
Processo: 5018655-29.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018655-29.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NADIA PERES DE OLIVEIRA PEREIRA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5018655-29.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: NADIA PERES DE OLIVEIRA PEREIRA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios opostos pela embargante/requerente em face de acórdão declarado deserto ante inércia da parte autoral em não comprovar necessidade do benefício da justiça gratuita quando intimada.

Os embargos opostos possuem a finalidade de
sanar suposto erro material, vez que o acórdão teria sido omisso em não apreciar contracheque juntado aos autos em inicial.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Entretanto
, não há alegada omissão
no
acórdão, isso porque postulou a embargante a gratuidade da justiça, alegando que sua renda não lhe permite arcar com o ônus financeiro da demanda sem prejuízo de seu sustento, contudo,
fora devidamente intimada para comprovar a sua real necessidade
,
o
que não o fez dentro do prazo legal

vez que os documentos juntados nos autos não são suficientes para concessão do benefício, até porque declaração de hipossuficiência não gera presunção absoluta, motivo pelo qual correta a adoção do magistrado em declarar o recurso autoral deserto, quando não comprovada a hipossuficiência ou realizado o preparo recursal.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso mas lhe
REJEITA
acolhimento, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.